Tribunal: TJSP
Processo: 1036354-98.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – DANOS MATERIAIS – DANO MORAL - Pretensão das rés de que sejam afastadas as condenações ao pagamento de indenização securitária e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que as rés não apresentaram nos autos do processo o contrato de seguro celebrado entre as partes, em inobservância às normativas por elas próprias expedidas – Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – DANOS MATERIAIS – DANO MORAL - Pretensão das rés de que sejam afastadas as condenações ao pagamento de indenização securitária e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que as rés não apresentaram nos autos do processo o contrato de seguro celebrado entre as partes, em inobservância às normativas por elas próprias expedidas – Alegação de ausência de cobertura que não é oponível à autora – Autora que requereu a cobertura securitária, mas foi induzida em erro pelas rés, que lhe impuseram a assinatura de um refinanciamento – Violação à boa-fé objetiva – Autora que é aposentada por invalidez – Acentuada hipossuficiência – Dano moral configurado – Condenações ao pagamento da indenização securitária e de indenização por dano moral que devem ser mantidas – RECURSO DESPROVIDO.